Tribunal: TJSP
Processo: 2040802-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução – Feito executivo não garantido – Suspensão incabível – Exegese do art. 919, § 1o, do CPC – Precedentes desta E. Câmara e do C. STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.